Tribunal: TJSP
Processo: 2282092-56.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Pleito de revogação da prisão preventiva – Indeferida a liminar – Quantidade de entorpecentes apreendida que não pode ser considerada expressiva (10,7g de cocaína), comparativamente a tantos outros casos julgados por esse E. Tribunal – Informações dando conta de que o paciente é primário – Concessão de liberdade provisória, mediante imposição de medidas

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Pleito de revogação da prisão preventiva – Indeferida a liminar – Quantidade de entorpecentes apreendida que não pode ser considerada expressiva (10,7g de cocaína), comparativamente a tantos outros casos julgados por esse E. Tribunal – Informações dando conta de que o paciente é primário – Concessão de liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319, inc. I, II e IV) – Ordem concedida no mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2282092-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é paciente AGEU
FARIAS GONDIM NETO e Impetrante IRINEU RUIZ MARTINS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282092-56.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 12478 - Digital
Habeas Corpus no: 2282092-56.2019.8.26.0000
Impetrante: Irineu Ruiz Martins Júnior
Paciente: AGEU GONDIM FARIAS NETO
Vara de Plantão da Comarca de Mogi das Cruzes (afm)
Habeas corpus Tráfico de drogas Pleito de revogação da prisão
preventiva Indeferida a liminar Quantidade de entorpecentes
apreendida que não pode ser considerada expressiva (10,7g de
cocaína), comparativamente a tantos outros casos julgados por
esse E. Tribunal Informações dando conta de que o paciente é
primário Concessão de liberdade provisória, mediante imposição
de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319, inc. I, II e
IV) Ordem concedida no mérito.
O advogado Irineu Ruiz Martins Júnior impetra este
Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de AGEU GONDIM FARIAS
NETO, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão de ato
praticado pelo Juízo da Vara de Plantão da Comarca de Mogi das Cruzes.
Aduz o impetrante que o paciente foi preso em
flagrante em 26.08.2019 por suposta prática do delito de tráfico de drogas.
Posteriormente, em 27.08.2019, a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, em decisão que não está devidamente fundamentada.
O paciente foi denunciado pela prática, em tese, do
crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11343/06. Em seguida, a d. autoridade
coatora indeferiu o pedido de liberdade provisória.
Tece considerações sobre o mérito da causa, alegando
excesso de prazo na formação da culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282092-56.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta
que
houve
violação
ao
princípio
da
proporcionalidade, pois o paciente é primário e tem residência fixa. Assim,
entende cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art.
319).
Liminarmente, requer que seja revogada a prisão
preventiva, expedindo-se alvará de soltura, para que o paciente possa responder
ao processo em liberdade.
Indeferida a liminar (fls. 47/48), foram dispensadas as
informações por se tratar de processo digital. A d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 51/54).
É o relatório.
No caso dos autos, o paciente foi detido quando trazia
consigo, para consumo de terceiros, quantidade de substância entorpecente que
não pode ser considerada expressiva, comparativamente a tantos outros casos
julgados por este E. Tribunal. Em poder do paciente, foram
apreendidos 10,7g (dez gramas e 07 decigramas) de cocaína.
Além disso, foram consideradas favoráveis ao agente
todas as circunstâncias judiciais, visto que se trata de réu primário e sem
antecedentes criminais, conforme revelado pela pesquisa junto ao sistema
INTINFO desse E. Tribunal.
O E. Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária,
declarou inconstitucional a vedação de substituição da pena segregativa por
restritivas de direito, ínsita no § 4o, do artigo 33, da Lei no 13.343/06.
Bem a propósito, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282092-56.2019.8.26.0000 -Voto no
4
“Habeas Corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes . Paciente
condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão . 3.
Pedido de fixação de regime aberto para o início do cumprimento da
pena. Possibilidade. Paciente que cumpre os requisitos previstos no
art. 33, § 2o, ' c', do Código Penal . 4. Substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade. Precedente do
Plenário (HC n. 97.256/RS). 5. Necessidade de análise dos requisitos
dispostos no art. 44 do CP. 6. Ordem deferida. (STF, HC 105.779/SP,
Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 21.02.2011).”
Ademais, a jurisprudência do E. STF consolidou o
entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não
obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos
princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de
fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto
observando a singularidade do caso concreto.
Logo, em tese, no caso dos autos, na hipótese de o
paciente vir a ser condenado, a pena privativa de liberdade poderá ser dosada
em montante substancialmente inferior ao mínimo legal, em regime inicial aberto.
Portanto, não se justifica o paciente aguardar preso a tramitação da ação penal
para, depois de condenado, alcançar a aludida alternativa penal.
Em
consequência,
nada,
em
tese,
afasta
a
possibilidade de eventual aplicação de penas restritivas de direitos, de sorte que
não se justifica a excessiva cautela de manter-se preso o paciente até o
julgamento do processo.
Saliente-se que, após a edição da Lei no.
12.403/2011, que alterou as medidas cautelares do Código de Processo Penal, o
instituto da prisão preventiva se tornou exceção, aplicável somente quando
impossível a aplicação de qualquer medida cautelar instituída pela citada legal,
nos termos do que dispõe o artigo 282, § 6o, do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282092-56.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Nesse sentido, já decidiu esta 16a Câmara de Direito
Criminal:
“HABEAS CORPUS Tráfico ilícito de entorpecentes Conversão da
prisão em flagrante em preventiva - Vedação da liberdade
provisória
aos
flagrados
pelo
crime
de tráfico declarada
inconstitucional pelo Pleno do STF (HC 104.339/SP, j. 10.05.12)
Análise da prisão cautelar sob o enfoque do art. 312, CPP, sob a
ótica da Lei n.o 12403/11 - Prisão cautelar que se mostra como
exceção no nosso sistema - Inexistência de elementos que,
concretamente, justifiquem a prisão preventiva - Liberdade
provisória concedida Ordem concedida, com expedição de alvará
de soltura.” (TJSP; Habeas Corpus 2058810-07.2018.8.26.0000;
Relator: Newton Neves; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 17/04/2018; Data de Registro: 19/04/2018, V.U.)
Desse modo, as circunstâncias do caso dos autos são
favoráveis à concessão de liberdade ao paciente, mediante a imposição das
medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, II e IV, do Código de
Processo Penal.
Ante o exposto, CONCEDE-SE A ORDEM de habeas
corpus a AGEU GONDIM FARIAS NETO, deferindo-lhe o benefício da liberdade
provisória, mediante a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319,
incisos I, II e IV, do Código de Processo Penal, determinando-se a expedição de
alvará de soltura clausulado, nele se registrando as restrições.
OSNI PEREIRA
RELATOR